Tribunal: TJSP
Processo: 1035623-07.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas na hipótese de extravio de bagagem e em outras

Ementa:
Apelação Cível. Transporte aéreo internacional. Ação indenizatória. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Julgamento do RE 636331 e ARE 766618 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, Tema 210. Convenções de Varsóvia e de Montreal que devem ser aplicadas na hipótese de extravio de bagagem e em outras questões de direito material. Em se tratando de pedido exclusivo de indenização por danos morais, aplica-se o CDC. Cancelamento no voo inicial, por motivos meteorológicos. Circunstância que não exime a companhia aérea de prestar a adequada assistência material aos autores. Fornecimento de voo alternativo somente 48 horas após o inicial, com maior número de escalas. Serviço alternativo que se mostrou defeituoso e gerou perda de conexão, por falta de fornecimento de cadeiras a idosos. Novo voo com escala em outro destino, com perda de bagagem. Bagagem entregue no destino com 24 horas de atraso. Dano moral. Mudança de entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça. O prejuízo extrapatrimonial em casos de atrasos de voo, agora, deve estar provado nos autos. Elementos do caso demonstram a existência de dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório mantido em R$ 7.000,00. Quantia que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados. Art. 85, §11, do CPC. Recurso não provido.